Tribunal: TJMT
Processo: 1029792-64.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029792-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE MORAES DELGADO JUNIOR - CPF: 057.237.541-73 (RECORRENTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), HENRIQUE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 048.973.721-86 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (REPRESENTANTE), ALYNE VERONICA MUSTAFA - CPF: 062.549.069-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA UTILIZAÇÃO POR MOTORISTA DO APLICATIVO UBER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL QUANDO A RECLAMADA TRESCINCO ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA E NÃO OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DEFEITOS APRESENTADOS NO VEÍCULO SENDO DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DO BEM PELO MOTORISTA E SEM OBSERVÂNCIA DOS CUIDADOS NECESSÁRIOS COM O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO LOCADOR. DANO MATERIAL E MORAL INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. CONDENAÇÃO EM MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante o princípio da motivação (dialeticidade), vigente em matéria recursal, o recurso deve atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não ser conhecido.

Se não há nas razões recursais irresignação quanto aos fundamentos da sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Reclamada Trescinco

Auto Locadora LTDA., o recurso não deve ser conhecido em relação a esta reclamada.

O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Se não restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte do locador e restando evidenciado que os defeitos apresentados no veículo locado se deram em decorrência do uso do bem pelo locatário e sem observância dos cuidados necessários com o mesmo, inexiste dano material e moral a ser reparado.

A multa do artigo 1.026, §2º, do CPC, é cabível somente quando verificado o caráter protelatório no oferecimento dos embargos de declaração, o que não restou evidenciado no presente caso.

Recurso Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1029792-64.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Paulo Roberto de Moraes Delgado Junior

Recorrida(s):

Henrique Oliveira Rodrigues

Trescinco Auto Locadora LTDA.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

V OT O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial e, após o julgamento do recurso de Embargos de Declaração, condenou o autor ao pagamento de multa, de 1% (um por cento) a ser calculado sob o valor da causa, em razão da natureza protelatória.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendos Pares;

Em suas contrarrazões, a Reclamada
Trescinco Auto Locadora LTDA., arguiu a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sob o argumento

que nas razões recursais não há qualquer impugnação quanto ao reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo desta lide.

Da análise das razões recursais, verifico que, de fato, não há qualquer irresignação do Recorrente quando aos fundamentos da sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade passiva da Reclamada
Trescinco Auto Locadora LTDA., por isso, deve ser acolhida a preliminar ausência de dialeticidade recursal quanto a Reclamada Trescinco Auto Locadora LTDA.

Ante o exposto, acolho a preliminar de ausência de dialeticidade recursal quanto a Reclamada Trescinco Auto Locadora LTDA., via de consequência, deixo de conhecer o recurso em relação a esta Reclamada.

É como voto.

RECURSO INOMINADO EM RELAÇÃO AO RECLAMADO Henrique Oliveira Rodrigues

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrente, suscitou a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento que requereu pela produção de prova oral, sendo indeferida pelo Juízo “a quo”.

Sustenta que:

“Denota-se que toda a matéria de comprovação do direito do Autor, se refere a defeitos no veiculo que impediam o uso, como, pneus ruins, e motor, defeitos esses que uma pessoa de conhecimento médio sabe que não se origina com poucos dias de rodagem.

Destarte, a oitiva de mecânico, e testemunhas visava comprovar que o defeito que ensejou a rescisão do contrato e restituição dos valores, inclusive os valores de caução, não foi ocasionado pelo Recorrente e sim, já eram defeitos existente no veículo antes da Locação.

Porém, o juízo de piso, de forma arbitrária negou o direito, cerceando a defesa do Autor, e ainda expondo em sentença que a improcedência se deu pela ausência de provas desse direito”.

Pois bem. É prerrogativa do julgador de aferir sobre a necessidade e pertinência na produção das provas requeridas pelas partes, sendo-lhe facultado inclusive, determinar, de oficio, a sua realização, se necessário for para formar o seu convencimento, a teor do art. 370, do Código de Processo Civil.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROVAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA IMPOSSIBILIDADE (SÚMULA 7/STJ).

1. Assegura-se ao julgador a livre apreciação das provas, nos termos do art. 131/CPC, podendo dispensar, se já firmado o seu convencimento, aquelas cuja produção considerar desnecessárias.

2. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial" (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno ao qual se nega provimento.

(AgRg no Ag 1171028 SP 2009/0056474-7, 6ª Turma, Relator: Ministro Celso Limongi, julgamento: 05.05.2011).

Deste modo, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato comprovado documentalmente o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

Por tais razões, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Recorrente pretende a rescisão do contrato de aluguel de veículo, com a restituição do valor de R$ 700,00 dado como garantia contratual;

do valor de R$ 475,00 pagos pelo aluguel do veículo entre os dias 21 e 28/02/2021, dada a impossibilidade de utilização do bem; indenização moral no importe de R$ 6.000,00.

Pois bem. Da análise dos autos, em que pese às alegações do autor, no sentido de defeitos apresentados no veículo locado, a saber, no pneu; motor e; bateria, verifico que o Reclamado Henrique Oliveira Rodrigues, locador do veículo, demonstrou que o desgaste apresentado no pneu decorreu de seu uso pelo autor, que inexistia qualquer defeito na bateria do veículo, bem como que o motor fundiu em decorrência da ausência de troca de óleo de motor dentro do prazo recomendado, por culpa exclusiva do locatário, no caso, do autor.

Transcrevo trecho da sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso:

Quanto ao pneu, considerando que o contrato já havia aproximadamente 35 (trinta e cinco) dias de uso e que não houve comprovação por parte do autor de que a avaria se deu em razão da preexistência de eventual característica do produto no momento da contratação
,
e principalmente, ante a comprovação por parte do primeiro reclamado (Henrique) de que o valor para a readequação do referido pneu foi descontado do aluguel, entendo que tal fato não traz pertinência com a pretensão do objeto da lide.

Alega a parte autora que a bateria teria descarregado e impossibilitado o uso do veículo. Entretanto, em impugnação, após o esclarecimento do réu Henrique,
de que não havia problema na bateria, e sim, que o óleo do veículo teria acabado, fazendo o motor fundir, a parte autora não se insurgiu quanto ao alegado, devendo ser afastada a alegação de avaria na bateria do veículo
.

(...)

Restou incontroverso que o motor do veículo veio a fundir no curso do contrato de locação, entretanto, a parte autora afirma que tal fato se deu sob a responsabilidade do réu Henrique, e este afirma que a responsabilidade pela troca e verificação do óleo é da parte autora.

Da análise do contrato firmado entre a parte autora e o Sr. Henrique verifica-se que na cláusula 8ª, item II alíneas “
a
” e “
d
” a parte locatária (autor), se compromete a utilizar o veículo com o mesmo cuidado, como se seu fosse, e ainda, devolver no estado em que recebeu.

No id. 73978904
o primeiro réu Henrique demonstrou que o motor veio a fundir em razão de estar circulando após o marco limite para a troca do mesmo.

A orientação comprovada nos autos recomenda a troca do óleo quando o veículo completasse no máximo 148.608 (cento e quarenta e oito mil e seiscentos e oito) quilômetros, e o veículo foi quinchado e devolvido com 150.700 (cento e cinquenta mil e setecentos) quilômetros rodados, portanto, mais de dois mil quilômetros após a informação constante no veículo
.

Conforme denota-se no presente caso, a parte autora ao firmar os limites da exordial, alegou a existência de avaria na bateria e ao apresentar impugnação afirmou que o motor teria fundido, os fatos foram substancialmente alterados, ultrapassando os limites da lide, o que prejudica o exercício do contraditório e da ampla defesa, demonstrando a existência de má-fé praticada pela parte autora, considerando a alteração radical nos fundamentos e fatos inicialmente traçados.

Sendo assim, no presente caso, a parte autora ultrapassou os limites da lide ao apresentar impugnação, e ainda o primeiro réu (Henrique) ao apresentar defesa, conseguiu demonstrar o descumprimento da obrigação contratual da parte autora em realizar a troca de óleo do veículo, com a qual, o segundo réu (Henrique) iria arcar.

Saliento que em impugnação não houve insurgência quanto a eventual realização de troca do óleo de motor dentro do prazo recomendado por parte do consumidor.

(...)

Desta forma, não há que se falar em responsabilidade do locador – Henrique pela inutilização do veículo dentro do prazo contratado, tendo em vista que a parte autora deixou de comprovar a necessária troca de óleo do veículo dentro do marco da quilometragem recomendada.

Quanto a caução paga, conforme previsão contratual (cláusula 7ª) a mesma apenas é devolvida em caso de não haver nenhum problema na rescisão do contrato de locação.

Sobre o valor pago pela parte autora pela semana de 21 à 28 de fevereiro de 2021, cumpre registrar que tal valor não foi demonstrado, tendo em vista que o comprovante de depósito apresentado pela parte autora no id. 61800748 confirma o pagamento de uma semana de aluguel no dia 19/02/2021 e ainda é possível verificar que o depósito foi realizado em atraso, conforme mensagem encaminhada pela parte autora informando no dia 16/02/2021 que não foi possível realizar o depósito naquela data nem mesmo no dia seguinte.

Considerando que a parte autora, em razão da ausência da realização da troca de óleo é quem deu causa a rescisão prematura do contrato, não há que se falar na restituição do valor pago pela locação semanal, nem mesmo no valor pago a título de caução ou ainda, na aplicabilidade de multa contratual ou indenização moral”.

Em relação à multa por embargos protelatórios, entendo que o exercício dos mecanismos processuais de defesa é uma garantia legal e constitucional, bem como que a simples oposição de Embargos de Declaração não constitui, de
per si,
o intuito protelatório da parte que o intenta, devendo, portanto, restar manifestamente caracterizado tal propósito para a incidência da multa.

Deste modo, a meu ver, não restou caracterizado o caráter protelatório dos Embargos opostos pelo Recorrente, uma vez que nos Embargos apresentados a parte requereu esclarecimentos quanto aos pontos omissos e obscuros que acreditava conter a sentença recorrida.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento,
e

afasto a condenação ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atribuído a causa, a título de embargos protelatórios.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023